Tribunal: TJMT
Processo: 1026962-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026962-65.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SAPEZAL
Agravante : ILTON JOSE SCHEIN
Agravada : EDUARDO WEBLER SCHEIN E LAURA WEBLER SCHEIN, REPRESENTADOS PELA GENITORA
Número do Protocolo : 1026962-65.2020.8.11.0000
O pedido de antecipação da tutela recursal já foi analisado pelo Exmo. Sr. Desembargador Plantonista (cf. Id. n. 71401986).
Assim, apenas determino a intimação da parte agravada para que, na forma do art. 1.019, II, do CPC, responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, havendo interesse de incapaz, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator